Tribunal: TCU
Processo: 017.308/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Trata-se de Inquérito Civil instaurado em 18 de dezembro de 2018, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades em tema de colaboração firmado entre o Município de Queimados e a Associação Saúde Humanizada, a partir do contrato firmado com a Secretária de Saúde de Queimados para gerir o Centro Especializado no Tratamento da Hipertensão e Diabetes - CETHID , em Queimados.

Inteiro teor:
Acórdão 6423/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 103, § 2o, inciso I, 105, § 3o, e 106, §§ 3o e 4o, inciso II, e § 7o, inciso I, todos da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União, após o devido exame sumário, em encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e ao Conselho Municipal de Saúde de Queimados - RJ, e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.308/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Queimados - RJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.